Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733632-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G. C. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARA JANE CANDIDO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por GABRIELA CÂNDIDO PORTELA DA SILVA em desfavor de ato judicial proferido pelo ilustre JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714198-71.2020.8.07.0020; que extinguiu a fase de Cumprimento de Sentença determinando o imediato trânsito em julgado da referida sentença, sem conceder prazo para interposição de recurso, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando a ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo manejado, passo a sentenciar. Verifico que o executado satisfez a obrigação. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Determino que se procedam às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela Secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 13:31:40. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” Afirma a impetrante que no curso da fase de cumprimento de sentença, apresentou Impugnação que foi integralmente rejeitada; tendo então interposto recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da referida decisão, o qual foi distribuído para a 1a Turma Cível (Des. Diva Lucy), sob o número 0730582-04.2022.8.07.0000. Após a interposição do referido Agravo de Instrumento, sobreveio a r. sentença vergastada, transcrita acima. Argumenta que a decisão coatora incorreu em teratologia ao lhe suprimir de forma ilegal e arbitrária o respectivo prazo recursal, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, que afirma existir. Alega que o processo já teve o trânsito em julgado certificado, sendo na sequência arquivado, impossibilitando-a de manejar qualquer recurso ordinário, o que a levou a impetrar o presente writ. No presente feito, objetiva a impetrante a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. sentença e ao final a concessão da segurança para determinar a nulidade do ato coator ou que lhe seja assegurado a abertura do prazo para interposição de recurso em relação a referida sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, anoto que se trata de ação originária, cuja competência é desta Eg. Câmara Cível. Desta forma, não diviso haver prevenção em razão da anterior interposição do noticiado Agravo de Instrumento, outrora distribuído para a Eg. 1a Turma Cível. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Consigno ainda que, de forma excepcional, a jurisprudência tem admitido o manejo de mandado de segurança em desfavor ato judicial, quando este se insurgir contra decisão tida por teratológica, que contenha indícios de ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa vir a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o que vislumbro ser a hipótese ora em análise. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o Mandado de Segurança o único meio cabível para coibir lesão a direito da impetrante, admitido o seu processamento. Em relação ao pedido liminar, vislumbro, numa análise perfunctória, própria desta sede, a aparente teratologia da decisão coatora, considerando que esta suprimiu integralmente e sem justificativa plausível o prazo para eventual interposição de recurso em seu desfavor, o que soa descabido, posto que o juízo não pode certificar o trânsito em julgado da r. sentença, sem sequer ter dado início a fluência do prazo recursal. Ressalto que não há informação que, a ora impetrante, tenha renunciado, de forma tácita ou expressa, ao seu prazo recursal. Também não restou demonstrada a ausência de interesse recursal, mormente porque o interesse recursal restou efetivamente demonstrado diante da interposição de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão que rejeitou a impugnação. Aliás, o próprio juízo de 1o Grau, ao proferir a r. decisão (Id. 133.959.677) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos originários (0714198-71.2020.8.07.0020), determinou expressamente que os autos só deveriam retornar conclusos para extinção do feito por pagamento, após operada a preclusão da referida decisão. O que de fato não ocorreu, tendo em vista que houve a interposição do noticiado Agravo de Instrumento, em desfavor da referida decisão. Assim, fica claro que o r. juízo apontado como coator, contraditoriamente, e sem justificativa, não observou a sua própria decisão anterior. Diante do exposto, observo a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, considerando que é, aparentemente, ilegal, a decisão que suprimiu o prazo recursal da impetrante. Com efeito, DEFIRO A LIMINAR para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0714198-71.2020.8.07.0020, até decisão ulterior desta Instância. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Remetam-se cópia da presente decisão à Excelentíssima Senhora Desembargadora DIVA LUCY, relatora do Agravo de Instrumento no 0730582-04.2022.8.07.0000. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador